Tribunal: TJES
Processo: 5011034-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011034-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DIOGO RIBEIRO ROSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5011034-89.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
DIOGO RIBEIRO ROSA

EMBARGADA: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DIOGO RIBEIRO ROSA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10029821, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargada, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais ao ID 10100531, o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto houve equívoco na análise dos documentos acostados. Assevera que resta claro nos autos a imposição do seguro ao autor/embargante, uma vez que no documento apresentado a marcação da opção de contratar ou não o serviço foi mecânica, ou seja, já pré-fixada e impressa pela requerida antes da assinatura do autor, que não possui escolha a não ser a contratação do seguro pela instituição/seguradora indicada pela requerida, o que vai contra à jurisprudência pátria. Requer, ao final, seja sanado o vício do Acórdão.

Regularmente intimada, a requerida/embargada não apresentou contrarrazões (ID 10418540).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto houve equívoco na análise dos documentos acostados. Assevera que resta claro nos autos a imposição do seguro ao autor/embargante, uma vez que no documento apresentado a marcação da opção de contratar ou não o serviço foi mecânica, ou seja, já pré-fixada e impressa pela requerida antes da assinatura do autor, que não possui escolha a não ser a contratação do seguro pela instituição/seguradora indicada pela requerida, o que vai contra à jurisprudência pátria. Requer, ao final, seja sanado o vício do Acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que o acórdão embargado foi claro no que diz respeito ao afastamento da abusividade do seguro de proteção financeira. Rememora-se (ID 10029821):

“(...)

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pelo requerente, mormente, porque consta anexo ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada em termo apartado ao contrato principal (ID 8552175).

Afastando-me, com o devido respeito, da compreensão adotada pelo MM. Juízo de origem, considero que as cláusulas do instrumento contratual demonstram de maneira suficiente que a contratação do seguro é facultativa “(...) 10. A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver (...)” - ID 8552175 - pág. 02.

Ademais, outro indício de que o seguro não foi “imposto” ao autor é que, no próprio instrumento contratual, havia a opção de contratar ou não o aludido serviço (devendo o contratante assinalar um “x” em caso de interesse na contratação, conforme se extrai do documento de ID 8552173 - pág. 03, item 07).

Tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu dever – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Assim, a abusividade da cobrança dependeria da prova de que o consumidor foi compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

(...)”.

A irresignação a respeito da forma de marcação no contrato/existência, ou não, de opção para o consumidor é nítida rediscussão da matéria, sob a pecha de omissão.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.